Tribunal: TJSP
Processo: 0003489-10.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Agravo em execução – Progressão no regime prisional. – Impossibilidade da progressão por salto.
2. Necessidade da satisfação do requisito de natureza temporal (1/6, 2/5 ou 3/5 da pena, dependendo do caso) no regime semiaberto para a obtenção da progressão ao regime aberto, independentemente do tempo de pena cumprida no regime fechado.
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0003489-10.2019.8.26.0154 - Comarca de Monte Aprazível
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003489-10.2019.8.26.0154, da Comarca de Monte Aprazível, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MICHAEL JUNIO
FERREIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003489-10.2019.8.26.0154 -Voto no 35.932
2
Voto no 35932
Agravo em Execução Penal no 0003489-10.2019.8.26.0154
Comarca de Monte Aprazível
Agravante: Ministério Público
Agravado: Michael Junio Ferreira de Oliveira
1. Agravo em execução
Progressão no regime
prisional. Impossibilidade da progressão por salto.
2. Necessidade da satisfação do requisito de natureza
temporal (1/6, 2/5 ou 3/5 da pena, dependendo do
caso) no regime semiaberto para a obtenção da
progressão ao regime aberto, independentemente do
tempo de pena cumprida no regime fechado.
3. Recurso provido.
Vistos.
I- O Ministério Público do Estado de São
Paulo, inconformado com a decisão que progrediu Michael Junio
Ferreira de Oliveira no regime prisional, interpôs o presente
recurso. O agravante sustentou, em apertada síntese, que não foi
satisfeito o requisito temporal necessário àquele benefício.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão impugnada foi mantida na primeira instância e a ilustrada
Procuradoria de Justiça proferiu parecer no sentido do provimento
do inconformismo.
Relatado.
II- A progressão no regime prisional (que
é eventual porque na sentença se estabelece um único regime, que pode vigorar por toda a
pena) dá-se por etapas para que se apure gradativamente o progresso
na ressocialização do condenado. Passado um primeiro período (1/6,
1/8, 2/5, ou 3/5, conforme o caso) da pena no regime fechado (consoante
estabelecido na sentença), conquanto comprovado que nesse período o
condenado revelou reunir condições para ingressar em regime
menos severo, haverá a progressão para o semiaberto. Para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003489-10.2019.8.26.0154 -Voto no 35.932
3
condenado possa prosseguir na progressão de seu regime prisional,
nesse novo estágio (de igual tempo) deverá comprovar a aptidão para
regime de ainda menor vigilância. Portanto, para a progressão ao
regime aberto não basta o mero requisito temporal, medido à
consideração da pena estabelecida na sentença, e que todos
satisfarão um dia porque o tempo não para, mas também se faz
necessário aferir o comportamento do sentenciado nesse período de
maior liberdade e a conformidade de sua personalidade ao futuro
regime, o que se dá, por força de lei, com o acompanhamento desse
preso pelo tempo que permanecer no regime semiaberto.
Assim, o período (estabelecido em lei) de
experiência no regime fechado e no semiaberto para a progressão
aos regimes semiaberto e aberto, respectivamente, é obrigatório.
Nesse sentido, dispõe o artigo 112 da Lei n.o 7.210/841 que a
progressão ocorre se cumprida parte da pena no regime anterior e,
nele, houver bom comportamento carcerário, o que não se verifica
na progressão por salto (total ou parcial). A menção da lei ao
cumprimento de pena no regime anterior condiciona a progressão
para o aberto à estadia no regime semiaberto pelo tempo mínimo
estabelecido na lei para a verificação de seu progresso e,
consequente aptidão ao terceiro regime prisional. Só com a
prolongada experiência em regime de semiliberdade pelo período
previsto em lei é que se pode aferir o preparo para o regime aberto.
O fato de o sentenciado ter cumprido o
tempo correspondente a dois estágios não permite a progressão para
o aberto, sem passar o tempo da lei no semiaberto. O tempo legal de
adaptação do preso e de exame sobre seu preparo para o regime
seguinte é a primeira das condições necessárias mínimas para
progredir no regime de cumprimento de pena. Assim dispõe
expressamente o item 120 da exposição de motivos da Lei n.o
7.210/84: “Se o condenado estiver no regime fechado não poderá
1 “A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no
regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento,
respeitadas as normas que vedam a progressão”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003489-10.2019.8.26.0154 -Voto no 35.932
4
ser transferido diretamente para o regime aberto”. Nessa linha está
a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete: “a progressão, porém, deve ser
efetuada por etapas já que, nas penas de longa duração, a realidade ensina que se deve
agir com prudência para não permitir que o condenado salte do regime fechado para o
aberto. Por essa razão a lei vigente torna obrigatória a passagem pelo regime
intermediário (semi-aberto). Essa obrigatoriedade deflui do art. 112...Aliás, na exposição
de motivos da Lei de Execução Penal, afirma-se peremptoriamente que 'se o condenado
estiver no regime fechado não poderá ser transferido diretamente para o regime
aberto'”3. Assim também já decidiu esta Câmara: “1. Agravo em execução
Progressão no regime de cumprimento da pena. 2. Necessidade de preenchimento do
requisito objetivo (1/6 da pena em cada uma das etapas fechado e semiaberto) para a
obtenção da progressão ao regime mais brando. 3. Insatisfação da exigência de natureza
objetivo-temporal para a progressão ao regime aberto, pois não é possível a progressão
por salto. 4. Necessidade de individualização e de exame do mérito do condenado
Desnecessidade do exame criminológico apenas se houver outras provas sólidas Hipótese
em que o executado não satisfaz o requisito subjetivo para a progressão. 5. Insuficiência
do atestado padrão de boa conduta, na espécie. 6. Recurso provido” (Agravo em
Execução Penal no 990.10.000458-1). Isso é o que dispõe, aliás, a
súmula no 491 do Superior Tribunal de Justiça (“É inadmissível a
progressão per saltum de regime prisional”).
Da mesma forma, não diminui tempo
legal necessário no regime semiaberto o fato de o tempo do regime
fechado ter sido superior ao mínimo da lei, até porque sua não
progressão para o regime intermediário naquele momento pode
decorrer de diversos fatores. O comportamento do condenado no
regime fechado não serve de parâmetro ao estudo sobre seu preparo
para o regime aberto
No caso sub examine não foi satisfeito o
estágio no regime semiaberto até a data da decisão, só obtido em 17
de janeiro de 2020 (note-se que a pena imposta pelo tráfico de drogas e associação
ao tráfico ao agravado, que é reincidente, foi de 6 anos, 9 meses e 03 dias de reclusão).
Nesse sentido, aliás, foi o parecer da
ilustrada Procuradoria de Justiça: “O acusado é reincidente e cumpre pena de 7
anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de drogas, com TCP previsto
3 Execução Penal Comentários à Lei n. 7.210, de 11/07/84, 5a edição, editora Atlas, São Paulo, 1.995.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003489-10.2019.8.26.0154 -Voto no 35.932
5
para 15/03/2021 (fls. 15/16) ou 17/03/2021 (fl. 19), tendo progredido ao regime semiaberto
em 17/01/2018 (fl. 23). Penso que equivocado defender que o termo inicial do prazo para
fins de progressão de regime seja a data na qual o sentenciado efetivamente tenha
implementado o requisito temporal. Na verdade, seria o momento em que implementados
os dois requisitos necessários a que o apenado pudesse alcançar a progressão o objetivo e
subjetivo -, pois, é somente com a sentença concessiva que se tem a certeza do
preenchimento dos requisitos legais, de cunho objetivo e subjetivo, não bastando o
adimplemento do requisito temporal para a concessão da benesse.
De mais a mais, segundo o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, a pena privativa de
liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um
sexto) da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado
pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Nesse
sentido, adverte Mirabete: “Não havendo condições de promover-se o fim da pena no
ambiente agressivo do cárcere em regime fechado e sendo necessária a gradual
integração social do condenado, possibilita-se que ele conquiste a progressão quando dê
sinais de modificação de comportamento depois de ter recebido orientação adequada,
instrução e ensinamentos com vistas a sua profissionalização ou aperfeiçoamento”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Execução Penal Ed. Atlas, 13a
Edição São Paulo, 2017 - p. 412). Obviamente que o requisito objetivo é de fácil
cognição, bastando verificar o cálculo da pena estabelecida. Contudo, o reconhecimento do
requisito subjetivo se dá em momento posterior. Por isso que o termo inicial para fins de
novos benefícios deve ser aquele no qual o sentenciado reúna ambos os requisitos. De
outro modo, equivocado o entendimento de que a decisão que concede progressão é de
natureza meramente declaratória. Na verdade, traz em sua essência natureza constitutiva,
porquanto a partir dela surge para o sentenciado uma situação jurídica até então inexistente,
como a possibilidade de se dedicar a trabalho fora das dependências da unidade prisional,
além do relevante direito às saídas temporárias. São efeitos que se produzem tão somente a
partir da decisão concessiva da progressão, havendo, até então, mera expetativa de direito.
Ademais, a progressão não é automática. Basta lembrar que, com muita frequência,
sentenciados alcançam lapso temporal para a progressão, que acaba não sendo concedida
por falta de adimplemento do requisito de ordem subjetiva, quer em razão da conclusão
desfavorável de exame criminológico, quer em razão do histórico carcerário etc. É dizer, se
não há efetiva concessão da progressão, como consequência do reconhecimento, pelo Juiz,
da presença dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva, não há cogitar de data-base para a
progressão seguinte coincidente apenas com a data na qual o interessado atinge o lapso
temporal necessário.” (fls.48/49)
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator